Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RG CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra Decisão que condicionou o despejo liminar ao oferecimento de caução. Afirma o Agravante que além da inadimplência no pagamento dos aluguéis, constitui fundamento para o pedido de despejo a sublocação para terceiros sem a devida autorização do locador, não se justificando a exigência de caução, pois não haverá prejuízos para a locatária, que não mais reside no imóvel. Acrescenta que o valor da dívida substancialmente supera o montante da caução estipulada, reforçando-se a desproporcionalidade da medida imposta e o risco de dano irreparável. Pede a concessão de liminar para afastar a caução e, no mérito, a reforma da Decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora. No caso, sob um analise de cognição sumária, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, proferida segundo o disposto no artigo 59, § 1o, IX da Lei de Locações, in verbis: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” Vale destacar que ‘A cauçao se destina a proteger o locatário de eventuais prejuízos, considerado o fato de que a ação ainda está em fase inicial, e na eventualidade de posteriormente não se confirmarem as condições para a decretação da medida de despejo. Admitir o alegado crédito como garantia não atende a essa necessidade, posto que uma da hipótese de improcedência do pedido de despejo seria exatamente pelo reconhecimento da inexistência de mora do locatário. ” (07286946320238070000 – ac. 1788005 - 3a TC - Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - DJE : 30/11/2023) Quanto às alegações no sentido de que não haverá prejuízo para locatária porque já desocupou o imóvel, o qual teria sido sublocado sem autorização da locadora-Agravante, são assertivas que não dispensam exame mais aprofundado e não são suficientes para, em sede inicial e provisória, afastar a prestação de caução, cujo valor correspondente a 3 meses de aluguel, ainda que inferior ao montante da dívida noticiada nos autos, foi expressamente estabelecido pelo legislador. Ademais, registre-se que as particularidades do caso concreto não apontam para hipótese de hipossuficiência econômica da locadora-Agravante que não possa prestá-la. Diante do exposto, por não vislumbrar a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, INDEFIRO A LIMINAR e mantenho a Decisão agravada tal como proferida, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator